Tribunal: STF
Processo: ARE 1484774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE SÃO PAULO e por IRMANDADE DE MISERICORDIA DE TAUBATE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de ESTADO DE SÃO PAULO e IRMANDADE DE MISERICORDIA DE TAUBATE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO — Recurso de apelação do expropriado acolhido em parte, por maioria, pela C. 9ª Câmara de Direito Público, a fim de acrescer ao valor da justa indenização fixada em Primeiro Grau a quantia referente à "vantagem da coisa feita" — Oposição de embargos infringentes — Pretensão escorada no voto vencido do Revisor, que negava provimento ao apelo do expropriado, mantendo integralmente a r. sentença neste ponto — Ausência de previsão legal e técnica a amparar a pretensão do embargado — Laudo pericial bem fundamentado, elaborado com os cuidados cabíveis à espécie, que levou em ¡ consideração todos os aspectos inerentes ao imóvel expropriado quando do cálculo da indenização devida — Precedente nesta C. Corte de Justiça — Decisão majoritária reformada, conforme voto vencido do Revisor.



    Embargos infringentes acolhidos.



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DESAPROPRIAÇÃO — PROVA — PERÍCIA — QUESITOS COMPLEMENTARES - FALTA DE PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA PROVA — TEMA RELACIONADO À GESTÃO DO EMPREENDIMENTO EXPROPRIADO APÓS A IMISSÁO PROVISÓRIA NA POSSE — INDEFERIMENTO ADMISSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE DA PERÍCIA E DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA — DECISÃO MANTIDA — AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS.



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — DESAPROPRIAÇÃO —HOSPITAL - INDENIZAÇÃO — VANTAGEM DA COISA FEITA — INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO — ADMISSIBILIDADE — JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Indenização básica fixada de acordo com o valor apurado pelo perito judicial. Laudo pericial bem elaborado e que merece credibilidade. Críticas opostas pelas partes infundadas e equivocadas, respondidas com superioridade de argumentos pelo perito. Inexistência de elementos concretos e objetivos que pudessem levar a valores distintos daqueles adotados no laudo e encampados pela sentença. Valor básico da indenização que merece prevalecer.



    2. Empreendimento hospitalar como objeto de desapropriação. Vantagem da coisa feita. Pretensão à inclusão do acréscimo como componente da indenização. Questão controvertida na doutrina e não aceita, em regra, pela" jurisprudência: Admissibilidade, todavia, em casos excepcionais diante de situações especiais.



    3. "A vantagem da coisa feita somente deve ser incluída em casos especiais, referentes a edificações em bom estado de conservação e, assim, com vida útil longa, que apresentem vantajoso aproveitamento do terreno. É sempre uma questão de fato, a ser examinada em cada um dos casos submetidos à apreciação”. Precedente do Colendo STF.



    4. Terreno de grandes proporções. Edificações sólidas e em bom estado de conservação. Espaços ociosos que permitem a expansão das atividades por meio da construção de novos módulos, segundo o aumento da demanda e de acordo com as necessidades do empreendimento.



    5. Complexo hospitalar existente e operante. Desapropriação que possibilita ao Estado se aproveitar de uma infraestrutura pronta e acabada que passa a funcionar a partir da imissão provisória na posse. Situação incomparavelmente vantajosa ao Poder Público porque abrevia o tempo e dispensa etapas importantes que seriam consumidas com o planejamento, elaboração de projetos, licitação, contratação de ' obra pública, execução de serviços de construção, aquisição, importação, instalação e montagem de bens e equipamentos, com todas as vicissitudes daí decorrentes. Situação excepcional que justifica a inclusão da vantagem da coisa feita no valor da indenização.



    6. “A desapropriação, que não constitui meio de enriquecimento, mas também não é causa de forçado empobrecimento, deve conduzir o julgador à fixação de indenização justa, que corresponda ao valor de mercado”. Precedente do Colendo STF.



    7. É direito do expropriante a imissão provisória na posse do bem expropriado quando houver alegação de urgência e depósito do valor arbitrado (art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41). Havendo diferenças entre o valor depositado c a avaliação provisória ou a indenização a execução do crédito há de ser feita em estrita consonância com o disposto no art. 100 CF. Determinação para complementação do depósito inicial antes do trânsito em julgado da condenação afastada.



    8. Na ação de desapropriação direta os juros compensatórios são devidos a partir da imissão provisória na posse e de acordo com o princípio tempus regit actum. Imissão ocorrido quando já se achava suspensa, com efeitos ex nunc, a eficácia do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41. Juros compensatórios devidos à taxa de 12% ao ano (Súmula 618 STF e 408 STJ).



    9. A obrigação de efetuar o pagamento da indenização surge com o trânsito em julgado da decisão condenatória e se regula pela lei vigente nesse momento. Os juros de mora incidem à razão de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei n? 3.365/41, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 CF). Durante o período previsto no parágrafo primeiro do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos (Súmula Vinculante 17).



    10. A base de cálculo dos juros compensatórios é o valor da indenização pela diferença entre a oferta inicial depositada e o valor da indenização fixada, ambas devidamente corrigidas.



    Opostos os embargos de declaração por IRMANDADE DE MISERICORDIA DE TAUBATE, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de IRMANDADE DE MISERICORDIA DE TAUBATE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, "caput" e §16 do ADCT; bem como o(s) art.(s) 5º, incisos XXIV e LV; 182, §3º; e 100, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de IRMANDADE DE MISERICORDIA DE TAUBATE, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso sub judice, não obstante o inconformismo da expropriada, o laudo pericial produzido a fls. 3.250 e seguintes foi bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o Perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização, respondendo todos os quesitos formulados pelas partes.



    À fls. 3.253/3.256 o Perito descreve a área considerada na vistoria para apuração do valor da indenização. Logo de início, fica claro que se levou em consideração: a localização do imóvel, o terreno em que se encontra a construção, a construção em si (corpo principal, descrito andar por andar) e corpos secundários (fls. 3.284 e ss.).



    Frise-se que na avaliação foram acrescentados todos os bens que compõe o imóvel como entidade hospitalar, vale dizer, levou-se em consideração a natureza do bem e a sua pronta utilização (fls. 3.388 e ss.).



    À fls. 3.286, de seu turno, o Perito esclarece que a avaliação foi feita com base nos critérios estabelecidos pela Norma Brasileira de Avaliações de Empreendimentos — NBR 14.653-4, que estabelece como valor patrimonial o 'somatório dos valores de mercado dos bens que compõem o ativo permanente do empreendimento. Na impossibilidade de se identificar o valor de mercado de algum bem componente do empreendimento, considerasse a sua melhor aproximação: custo de reedição, valor econômico ou valor de desmonte."



    Já a fls. 3.300 do laudo, o Perito faz esclarecimentos expressos acerca da controvérsia suscitada por meio destes embargos infringentes, a "vantagem da coisa feita", cuja transcrição é de cristalina pertinência na medida em que explica o porquê da inaplicabilidade da tese suscitada pelos assistentes técnicos à situação que se configura no caso concreto:



    [...]



    No caso da região do imóvel estudado, situado na área central (AC) da cidade de Taubaté, com coeficiente de aproveitamento igual a 4 h vezes a área do terreno, verifica-se o seguinte:



    AT = 12.500, 00 m²



    Área máxima edificável = 12,500,00 x 4= 50.000 m²



    Área edificada = 18.737,07 m²



    Comparando a área edificada com aquela máxima permitida para a zona, pela lei vigente (Lei no 00711991), de ordenação espacial do município de Taubaté, verifica-se que o terreno está mal aproveitado, o que não enseja, pelos comentários dos estudiosos na matéria, acima listados, a aplicação da vantagem da coisa feita, também designada por valor em marcha ou, ainda, "going value'.



    De outro lado, à luz da norma vigente esse valor no caso em tela não pode ser quantificado, em face da própria regra normativa, qual seja,. Inexiste negócios (ofertas e transações) de imóveis semelhantes no mercado imobiliário de Taubaté, o que impossibilita proceder a uma avaliação pelo método comparativo de dados no mercado para ser cotejado com o custo de reedição e assim verificar a existência de eventual diferença positiva. (...)



    Diante - do _ exposto, - quer pelo mau aproveitamento dado ao terreno, como também pelo obsoletismo decorrente da idade do próprio prédio (29 anos, dedutível com a Informação da data de sua inauguração) fica afastada a adoção de qualquer valor a título de vantagem da coisa feita ou valor em marcha, ou ainda "going value". — g.n.



    Ora, de tudo quanto exposto, torna-se evidente que a pretensão manifestada pelo expropriado no apelo acolhido por maioria pela 9a Câmara de Direito Público não goza de qualquer suporte legal ou técnico a autorizar a majoração do valor fixado a título de indenização em primeiro grau.



    O laudo pericial levou em conta todo o contexto no qual o imóvel expropriado encontra-se inserido, inexistindo causa de i nulidade ou mesmo de reparo ao trabalho realizado no bojo da presente demanda.



    [...]



    Enfim, os argumentos trazidos nas razões de recurso são convincentes, sendo de rigor o afastamento da majoração do valor da indenização levada a efeito em Segundo Grau de Jurisdição, ante a ausência de amparo legal e fático, devendo prevalecer o entendimento perfilhado pelo voto vencido, declarado pelo eminente Desembargador Oswaldo Luiz Palu, quando da apreciação do tema em sede de apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, não há falar em vício ou nulidade do laudo pericial. Segundo estabelece a lei processual, podem o perito e os assistentes - técnicos utilizar-se de todos os meios necessários para o desempenho de sua função (art. 429 CPC), o que permite a utilização de serviços técnicos especializados de outros. profissionais: devidamente qualificados, como ocorreu na espécie para realização do inventário de bens móveis existentes nas dependências do Hospital expropriado. Nesse sentido, aliás, há precedente na jurisprudência do Colendo STJ (REsp nº 217.487-PR, 3º Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 04/05/04, DJU 17/05/04).



    No mérito, merece confirmação, em parte, a r. sentença apelada.



    Com efeito, a indenização básica – é disso que se y trata neste capítulo da decisão – foi fixada de acordo com o valor apurado no laudo do perito judicial, engenheiro Antônio Sergio Ferri da Silva, trabalho considerado de boa qualidade técnica, minucioso, composto com os dados descritivos do imóvel, vistoria e avaliação do terreno, edificações considerados os corpos principal e secundários, quantificação das áreas construídas, indicação de padrão construtivo, estado de conservação, métodos e critérios de avaliação, cálculos e elementos comparativos, abrangendo também os bens móveis existentes no local, sendo 8 conclusivo quanto ao valor do acervo expropriado (fis. 3.250/3.837, 17º ao 20º Volume).



    [...]



    São infundadas as críticas da expropriante ao valor do metro quadrado de construção adotado pelo perito para o corpo principal (R$ 1.644,20). Seguindo o princípio da contemporaneidade da indenização (art. 26 do Decreto-lei no 3.365/41), esclareceu o expert que a avaliação teve como data base o H mês de setembro de 2008 e que o custo unitário básico foi extraído da revista "Construção Mercado" daquele mês, publicado no nº 88 e não no nº 87, como por um lapso datilográfico ficou consignado.



    Custo unitário básico, prossegue o perito, ajustado o para o caso específico dos autos, que tratam de desapropriação de um empreendimento hospitalar, com a incorporação de custos não incluídos originariamente, assim considerados serviços preliminares como projeto, á movimentação de terra, fundações especiais, serviços complementares, instalações especiais e benefício e despesas indiretas (BDI), conforme esclarecimentos prestados nos autos (fls. 3.914/3.926, 20º Volume; fls. 4.224/4.228, 22º Volume).



    Contrariamente ao que sustenta a Fazenda Estadual, a avaliação feita pelo perito considera as depreciações próprias de cada tipo de bem. E o faz de forma criteriosa a partir de cinco elementos circunstanciais, depreciação inicial, decrepitude, deterioração, mutilação e obsolescência, fatores relacionados à perda instantânea de valor, em função da idade, uso, desgaste, manutenção, falhas de funcionamento, retirada de componentes e superação tecnológica.



    Também são infundadas as críticas da expropriada ao padrão construtivo adotado pelo perito e identificado como assimilável ao tipo comercial - prédio com elevador fino, com estado de conservação, quando da imissão, na condição "e", necessitando de reparos simples. Quer a expropriada seja adotado para o cálculo da indenização o padrão comercial superior, com elevadores do tipo especial e não do tipo fino.



     Todavia, como esclarecido pelo perito, a classificação pretendida pela expropriada, com base no estudo "Valores de Edificações de Imóveis Urbanos", do IBADE-SP, se aplica a imóveis situados na região metropolitana de São Paulo, diversa, portanto, e inadequada para imóveis situados em Taubaté, na região do Vale do Paraíba. A inexistência de trabalho atestando correspondência entre esses padrões exclui a aplicação do estudo do IBADE-SP e justifica o uso da base de custos unitários tipologia PINI para uso comercial, adotada no laudo pericial com as adaptações necessárias e que foram y muito bem justificadas pelo perito (fis. 4.228/4.232, 22º Volume).



    Assim, somados os valores das avaliações do terreno (R$ 12.091.125,00), edificações (R$ 15.930,895,22), pavimentação de áreas externas (R$ 193.687,20), bens móveis (R$ 5.162.948,08) e bens consumíveis (R$ 307.013,62), chegou-se ao montante da indenização adotado pela r. sentença apelada, ou seja, R$ 33.685.669,12, em valores referentes a setembro de 2008 (fis. 3.305, 17º Volume).



    Como visto, as críticas até aqui opostas pelas partes são infundadas, equivocadas e foram respondidas com superioridade de argumentos pelo digno perito, profissional conceituado na área, de confiança do MM. Juízo a quo, inexistindo elementos concretos e objetivos que pudessem levar a valores distintos daqueles adotados no laudo pericial e encampados pela r. sentença, os quais merecem prevalecer.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente